Tribunal: TJSP
Processo: 1503213-76.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). Sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, CPP. Manutenção. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Depoimentos das testemunhas que são inconsistentes e contraditórios entre si, inclusive em relação às versões dadas na delegacia. Confissão extrajudicial que, por si só, não é suficiente para embasar a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). Sentença absolutória com fundamento no art. 386, VII, CPP. Manutenção. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Depoimentos das testemunhas que são inconsistentes e contraditórios entre si, inclusive em relação às versões dadas na delegacia. Confissão extrajudicial que, por si só, não é suficiente para embasar a condenação, seja porque foi oferecida sem a presença de defensor e retratada em juízo, seja porque está isolada e, ainda, em contradição com os demais elementos dos autos. Conduta dos policiais, ademais, que foi objeto de apuração pela corregedoria, o que também enfraquece o valor da prova. Dúvida significativa que deve levar à absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Sentença mantida. Recurso não provido.